Tribunal: TJMT
Processo: 1026873-37.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026873-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VILSON ABRAMO DELAZERI - CPF: 241.129.419-00 (AGRAVADO), NEUSA MARIAM DE CASTRO SERAFIN - CPF: 038.455.289-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
1026873-37.2023.8.11.0000

– Nova Xavantina.

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Vilson Abramo Delazeri.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
– EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CHAMAMENTO AO PROCESSO – UNIÃO E BANCEN – DESCABIMENTO – UTILIZAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL AOS DÉBITOS JUDICIAIS DE JUSTIÇA FEDERAL – IMPOSSIBILIDADE – TERMO
A QUO
DOS JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA – HONORÁRIOS – EQUIDADE – INAPLICABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, em que houve a condenação solidária dos requeridos, é facultado ao credor o direcionamento do cumprimento provisório da sentença a qualquer um dos devedores solidários, inexistindo litisconsórcio passivo necessário entre os entes, eis que todos respondem pela integralidade do débito, de sorte que fica a critério da parte exequente ingressar contra qualquer um deles, como dispõe o art. 275 do CC, sendo descabido o chamamento ao processo.

Não cabe mais discussão sobre os índices de correção monetária, vez que já sepultado pelo manto da coisa julgada na sentença coletiva exequenda.

“Tratando-se de liquidação provisória de sentença coletiva promovido na Justiça Estadual, não é caso de aplicar os índices de correção monetária dos débitos judiciais na esfera federal, e sim os aplicados pela justiça estadual. (RAI n.o 1002323-75.2023.8.11.0000, 4a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. 08.03.2023)”.

O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que os juros de mora são devidos a partir da citação na Ação Civil Pública.

Ao julgar o REsp n. 1.877.883/SP sob o rito dos recursos repetitivos (tema 1.076), a Corte Especial do STJ, concluiu pela absoluta excepcionalidade do arbitramento da verba honorária por equidade, inaplicável ao caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
1026873-37.2023.8.11.0000

– Nova Xavantina.

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Vilson Abramo Delazeri.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina, que nos autos da liquidação de sentença movida por
Vilson Abramo Delazeri, rejeitou as preliminares apresentadas em contestação,
determinando ao banco a apresentação dos extratos/documentos necessários para apuração do
quantum

debeatur
; a aplicação dos juros moratórios a partir da citação no processo de conhecimento da ACP e a correção monetária pelos mesmos índices ajustados para a atualização das operações; fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico; por fim, determinou a realização de perícia contábil.

Inconformado, insurge-se a instituição bancária, sustentando o necessário chamamento ao processo da União Federal e BACEN, diante da condenação solidária com os referidos entes. Ainda, que sejam reconhecidos os documentos apresentados nos autos, como sendo suficientes para a realização da perícia contábil, uma vez que a Lei 12.682/2012, que trata do armazenamento eletrônico, confere-lhes a mesma força probatória dos dados originais.

Eventualmente, que seja aplicada à correção monetária, os índices pertinentes aos débitos judiciais - IPCA-E/IBGE, seguindo-se a tabela de correção monetária da Justiça Federal. Prossegue defendendo que os juros de mora incidam a partir da citação corrida na habilitação, pois somente a partir desse momento permite que o Banco conheça o seu credor, bem como por se tratar de obrigação solidária com a União e o BACEN, deve-se respeitar o regramento válido destes à Fazenda Pública. Assevera a impossibilidade de inversão do ônus da prova com a não incidência do CDC e, por fim, que os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade.

Ao final, requer a reforma da decisão.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 191433679).

O juízo prestou as informações, mantendo a r. decisão (id. 200273792).

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 194504692).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
1026873-37.2023.8.11.0000

– Nova Xavantina.

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Vilson Abramo Delazeri.

V O T O

Na origem, cuida-se de
ação de liquidação provisória de sentença
referente a Ação Civil Pública n° 0008465-28.1994.4101.3400 (ACP 94.0008514-1), que tramitou perante a 3a Vara Federal/DF contra o Banco do Brasil, na qual foi determinado que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de Crédito Rural, em março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), e condenou a instituição bancária a proceder ao recálculo dos respectivos débitos aos mutuários na forma acima explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices ora mencionados, em valores corrigidos monetariamente na forma legal, acrescidos de juros de mora.

Insurge-se o agravante, contra a decisão interlocutória que rejeitou as preliminares apresentadas em contestação, determinando ao banco a apresentação dos extratos/documentos necessários para apuração do
quantum
debeatur; a aplicação dos juros moratórios a partir da citação no processo de conhecimento da ACP e a correção monetária pelos mesmos índices ajustados para a atualização das operações; fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico; por fim, determinou a realização de perícia contábil (id. 131648636 – autos de origem).

Inconformado, o agravante aduz que o chamamento ao processo dos coobrigados (União e BACEN) é estritamente necessário no feito, sob pena de violação dos arts. 130, inc. III, 131 do CPC. Além disso, ainda que se entenda pela legitimidade do Banco do Brasil nos autos, a formação do litisconsórcio passivo é medida de rigor.

Ainda, que sejam reconhecidos os documentos apresentados nos autos, como sendo suficientes para a realização da perícia contábil, uma vez que a Lei 12.682/2012, que trata do armazenamento eletrônico, confere-lhes a mesma força probatória dos dados originais. Eventualmente, que seja aplicada à correção monetária, índices pertinentes aos débitos judiciais - IPCA-E/IBGE, seguindo-se a tabela de correção monetária da Justiça Federal.

Prossegue defendendo que os juros de mora incidam a partir da citação corrida na habilitação, pois somente a partir desse momento permite que o Banco conheça o seu credor, bem como por se tratar de obrigação solidária com a União e o BACEN, deve-se respeitar o regramento válido destes à Fazenda Pública. Assevera a impossibilidade de inversão do ônus da prova com a não incidência do CDC e, por fim, diz que os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade.

Pois bem. É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nesse contexto, atento aos limites objetivos dessa espécie recursal, tenho que agiu com o costumeiro acerto o magistrado
a quo
, porquanto, malgrado a insurgência, a situação não comporta a integração da União e do BACEN à referida fase processual, haja vista que, em se tratando de obrigação solidária, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários, eis que todos respondem pela integralidade do débito, de sorte que fica a critério da parte exequente ingressar contra qualquer um deles, como dispõe o art. 275 do CC, sendo descabido o chamamento ao processo.

Ressalta-se que a Corte Cidadã ao julgar o REsp 1.145.146/RS sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “
A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário”
.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte em casos análogos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1 – LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO – INDEFERIDOS – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Com a condenação solidária dos requeridos na Ação Civil Pública é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do artigo 275 do CC, de modo que se revela desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo
.(...)”
(RAI n.

1006809-40.2022.8.11.0000, 3
o
Câm. Dir. Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 24.08.22 - negritei).

Portanto, no caso presente caso, não há qualquer violação do disposto no art. 130, III do CPC.

Avançando, devo ressaltar o entendimento do STJ é no sentido de que “
A conservação e guarda dos documentos relativos aos clientes eventualmente atingidos pela presente demanda é de rigor, uma vez que esta Corte reconhece o dever que as instituições financeiras têm de exibir documentos comuns às partes, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre ele. Precedentes.
” (AgRg nos EDcl no AgRg no REsp n. 1107955/DF, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 15.12.2015).

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA UNIÃO, BACEN E BANCO DO BRASIL - EXECUÇÃO DIRECIONADA SOMENTE CONTRA UM DOS DEVEDORES – POSSIBILIDADE – ART. 275 DO CC - COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ESTADUAL – SÚMULA 508 DO STF – CHAMAMENTO AO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – PROCEDIMENTO QUE NÃO ENCONTRA ESPAÇO NA FASE DE EXECUÇÃO – EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS – DEVER DE GUARDA – CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

III - O entendimento do STJ é no sentido de que “A conservação e guarda dos documentos relativos aos clientes eventualmente atingidos pela presente demanda é de rigor, uma vez que esta Corte reconhece o dever que as instituições financeiras têm de exibir documentos comuns às partes, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre ele. Precedentes.” (AgRg nos EDcl no AgRg no REsp n. 1107955/DF, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 15.12.2015)”
(RAI n.o 1001976-42.2023.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, J. 22.03.2023).

Prosseguindo na resolução do mérito, eventualmente, pugna o agravante para que seja aplicada à correção monetária, índices pertinentes aos débitos judiciais - IPCA-E/IBGE, seguindo-se a tabela de correção monetária da Justiça Federal.

Contudo, no tocante aos índices de correção, não cabe mais qualquer discussão, vez que já sepultado pelo manto da coisa julgada, haja vista que tais questões já foram objeto de análise e definição pela sentença coletiva exequenda.

Além disso, apesar das substanciosas alegações do recorrente, tratando-se de liquidação provisória de sentença promovida perante a Justiça Estadual, deve incidir os índices de correção monetária nela utilizados, e não os praticados na Justiça Federal. Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA UNIÃO, BACEN E BANCO DO BRASIL - EXECUÇÃO DIRECIONADA SOMENTE CONTRA UM DOS DEVEDORES – POSSIBILIDADE – ART. 275 DO CC - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE – INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – JUSTIÇA ESTADUAL – JUROS DE MORA – MARCO INICIAL - A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...);

III - Tratando-se de liquidação provisória de sentença coletiva promovido na Justiça Estadual, não é caso de aplicar os índices de correção monetária dos débitos judiciais na esfera federal, e sim os aplicados pela justiça estadual.

IV - Nos cumprimentos individuais de sentença coletiva, os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na Ação Civil Pública.”
(RAI n.o 1002323-75.2023.8.11.0000, 4a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. 08.03.2023 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. CRÉDITO RURAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 0008465-28.1994.4.01.3400/DF. –

(...).

- Atualização monetária. O título judicial em liquidação, referiu que devem ser “corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais...”. Assim, tratando-se de liquidação provisória de sentença coletiva promovido na Justiça Estadual, não é caso de aplicar os índices de correção monetária dos débitos judiciais na esfera federal, e sim os aplicados pela justiça rio-grandense, ressalvada eventual alteração do índice de correção pelo STF, o que levará à readequação, na forma do art. 520, III, do CPC. Recurso desprovido, no ponto.
(...).
” (TJRS, RAI n.o 52169131220228217000, 24o Câmara Cível, Rel. Des. Cairo Roberto Rodrigues Madruga, j. 15.02.2023 - destaquei).

Avançando na resolução da celeuma, a
cerca do momento da incidência dos juros de mora, ao contrário do quanto sustentado pelo agravante, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que são devidos a partir da citação na Ação Civil Pública e não na ação de cumprimento individual, como pretende o agravante. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS - LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO - INDEFERIDOS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO - DEVER DE GUARDA - INOVAÇÃO RECURSAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Com a condenação solidária dos requeridos na Ação Civil Pública é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do art. 275 do CC, de modo que se revela desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo.

Ajuizada a ação apenas em face do Banco do Brasil S.A., sem a presença de nenhum dos entes federais elencados no art. 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva.

Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva.

A matéria relativa ao dever de guarda de documentos não foi objeto da impugnação apresentada, nem da decisão agravada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso.”
(RAI n. 1013894-77.2022.8.11.0000, 4
o
Câm. Dir. Privado, Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, J. 08.09.22)

A esse respeito, cabe destacar que o STJ, ao julgar o Tema repetitivo n° 685, estabeleceu a seguinte tese: "
Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior
".

Prosseguindo, pretende o agravante que seja reconhecida a impossibilidade de inversão do ônus da prova com a não incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Ocorre, contudo, que a aplicação do CDC já foi reconhecida pelo STJ ao julgar o REsp 1.319.232/DF interposto em face da ação civil pública no 94.0008514-1. A propósito, veja:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ.

2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS.
(REsp n. 1.319.232/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 4/12/2014).

Não obstante, devo ressaltar a aplicação do enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça às instituições financeiras: “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Nesse sentido, já decidiu este e.g. Tribunal:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. CÉDULA RURAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO E BACEN. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO. JUSTIÇA ESTADUAL. ENTENDIMENTO FIXADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO RESP 1.948.316/SP.
APLICABILIDADE DO CDC. INCIDÊNCIA DO CDC RECONHECIDA PELO STJ. RESP. 1.319.232/DF. APLICAÇÃO DA SÚMULA 297 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO NA HIPÓTESE
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3. Nos termos da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor: “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

4. É plenamente cabível na hipótese a inversão do ônus da prova, pois o agravado é hipossuficiente em relação ao banco agravante na medida em que é própria do banco agravante, na qualidade de agente financeiro, a tarefa administrativa de recalcular a dívida ficando sob a sua guarda os documentos.

5. Decisão mantida. 6. Recurso desprovido.”
(RAI n.o 1018428-30.2023.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.12.2023)

Portanto, plenamente cabível a inversão do ônus da prova, pois a parte agravada é hipossuficiente em relação à instituição financeira agravante.

Por fim, no que pertine aos honorários, a decisão
a quo
fixou em 10% (dez por cento) do proveito econômico.

O Banco pretende a fixação por equidade. Todavia, ao julgar o REsp n. 1.877.883/SP sob o rito dos recursos repetitivos (tema 1.076), a Corte Especial do STJ, sob a relatoria do E. Ministro Og Fernandes, concluiu pela absoluta excepcionalidade do arbitramento da verba honorária por equidade, apenas aplicável quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. No caso, o proveito econômico é evidente, de sorte que deve ser mantida a fixação da verba honorária nesse ponto. A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA COLETIVA (ACP N. 1998.01.1.016798-9) – DECISÃO QUE NOMEIA PERITO PARA A APURAÇÃO DO QUANTUM EXEQUENDO E FIXA OS PARÂMETROS PARA OS CÁLCULOS
– ARGUIÇÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO E PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO POUPADOR – REJEIÇÃO – EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL RELATIVA À LEGITIMIDADE ATIVA ERGA OMNES –TEMAS 480, 723 E 724, TODOS DO STJ e TEMA 1.075, do STF – ARGUIDA PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PROCEDIMENTO MANEJADO EM CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA EXEQUENDA – TEMAS 515 E 877 DO STJ – MÉRITO: CÔMPUTO DE JUROS REMUNERATÓRIOS – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA SENTENÇA COLETIVA EXEQUENDA – TESE I DO TEMA 887 – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DOS REFLEXOS INFLACIONÁRIOS DOS PLANOS SUBSEQUENTES – DESACOLHIMENTO – PRETENSÃO AVESSA AO TEMA 891 DO STJ – ART.322, §1o, DO CPC/15 – CORREÇÃO QUE INTEGRA O QUANUM EXEQUENDO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO – TEMA 685 DO STJ – PRETENDIDA LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM (ART.509, II, DO CPC/15) – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
– PRETENDIDO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
Por força do precedente do Tema 1.076 do STJ, arbitramento da verba honorária por equidade é extremamente recessiva, somente sendo aplicável nas causas em que não há condenação ou proveito econômico aferível, o que não é o caso dos autos.”
(RAC n.

1001141-54.2023.8.11.0000, 2a câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 20.05.23 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024